Tribunal: STF
Processo: AI 179583
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-15
Data de publicação: 1996-04-15

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
CONCURSO  PÚBLICO.  JULGAMENTO  SIGILOSO  DA  CONDUTA  DO  CANDIDATO.
INCONSTITUCIONALIDADE  DECLARADA  POR   ESTA  CORTE.  DEFICIÊNCIA  NO
TRASLADO.
          1.  Exame e  avaliação de  candidato com  base em critérios
subjetivos,  excluindo-o  do  concurso sem  que  sejam  fornecidos os
motivos,   atentam  contra   o   princípio  da   inafastabilidade  do
conhecimento  do  Poder  Judiciário de  lesão  ou  ameaça  a direito.
Precedente.
          2.  Deficiência  no  traslado.   Ausência  da  certidão  de
publicação  do  acórdão  recorrido.  Impossibilidade  de  aferir-se a
tempestividade do recurso inadmitido.
          Agravo regimental improvido.